Tribunal: STF
Processo: HC 219687
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de João Lucas de Almeida Leite impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor da decisão que teria sido proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator